Tribunal: TJDFT
Processo: 0030387-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
Cassa-se a sentença em que, após celebrado acordo de parcelamento do débito no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, promove-se a extinção do Feito Executivo, haja vista que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação.
Apelação Cível provida.